Tribunal: TJDFT
Processo: 0729635-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729635-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LORENA QUEIROZ GONCALVES Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 30190685) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR